Tribunal: TJPA
Processo: 0015347-44.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DO AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RÉU NÃO REGISTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Deve ser mantido o desvalor atribuído a culpabilidade, a qual revela que o acusado é propenso a prática de delitos, visto que, mesmo possuindo experiência anterior no cárcere, permaneceu praticando crimes visando lucro fácil, eis que ?teve sua liberdade concedida no período da manhã, voltando a delinquir menos de 24 horas após ser solto?. 2. O modus operandi da ação delituosa demonstra a ousadia e o desprezo do recorrente pelas regras da sociedade, justificando, juntamente com a reiteração da conduta, a exasperação da reprimenda, nos termos em que foi estabelecida, considerando que o delito de furto qualificado impõe uma pena mínima de 02(dois) anos e máxima de 08(oito) anos, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto. 3. Considerando que o apelante não possui registro de sentença condenatória, com trânsito em julgado, anterior ao feito, imprescindível a exclusão do aumento relativo à reincidência, com o consequente redimensionamento da pena.4. Pena redimensionada para 06(seis) anos de reclusão e pagamento de 26(vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.5. incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB. 6.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
:
PROCESSO Nº: 0015347-44.2017.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA (VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ ORLANDO DE SOUSA.
DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DO AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RÉU NÃO REGISTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Deve ser mantido o desvalor atribuído a culpabilidade, a qual revela que o acusado é propenso a prática de delitos, visto que, mesmo possuindo experiência anterior no cárcere, permaneceu praticando crimes visando lucro fácil, eis que
¿teve sua liberdade concedida no período da manhã, voltando a delinquir menos de 24 horas após ser solto¿.
2
. O
modus operandi
da ação delituosa demonstra a ousadia e o desprezo do recorrente pelas regras da sociedade, justificando, juntamente com a reiteração da conduta, a exasperação da reprimenda, nos termos em que foi estabelecida, considerando que o delito de furto qualificado impõe uma pena mínima de 02(dois) anos e máxima de 08(oito) anos, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto.
3
.

Considerando que o apelante não possui registro de sentença condenatória, com trânsito em julgado, anterior ao feito, imprescindível a exclusão do aumento relativo à reincidência, com o consequente redimensionamento da pena.
4.
Pena redimensionada para 06(seis) anos de reclusão e pagamento de 26(vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional semiaberto.
5.
incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.
6
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena para 06(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 26 dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor do denunciado,
José Orlando de Sousa
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba
, que julgando procedente a denúncia, o condenou à pena de
06(seis) anos de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
, e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CPB
(furto qualificado)
.
(fls. 91/92).

Consta da exordial acusatória que
¿no dia 27 de outubro de 2017, por volta das 03h00 min, na Travessa Treze de Maio, nesta cidade de Itaituba/Pa, o denunciado subtraiu para si 01(um) aparelho celular, marca Samsung J5 Prime, cor rosa; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J2 Prime, cor rosa; 01(um) aparelho celular, marca Motorola Moto G5, cor ouro; 01(um) aparelho celular, marca LG G4 TBN Beat, cor prata; 01(um) tablet DL, cor rosa, bem como a importância de R$ 500,00 (quinhentos) reais, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, da vítima, Célio Barbosa de Almeida.¿
(fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o apelante:
a)

Fixação da pena-base no mínimo legal
ou
redução desta;
b)

Exclusão do aumento relativo à reincidência
c)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;
d)

Revisão do regime de cumprimento de pena.
(fls. 105/107).

Em

contrarrazões
, a representante do
parquet
se manifestou pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, apenas para reformar a sentença no sentido de afastar o aumento relativo a agravante da reincidência. (fls. 108/110).

Em parecer de fls. 118/119, o
Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo,
opinou

pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, a fim de que seja reduzida a pena para patamar mais próximo do mínimo legal e excluída a agravante da reincidência.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o denunciado,
José Orlando de Sousa
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CPB
(furto qualificado), à pena de
06(seis) anos de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
, e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.
(fls. 91/92).
Da fixação da pena-base no mínimo legal
.

Inicialmente, objetiva o apelante a reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja
reduzida ou redimensionada para

o mínimo legal
.

É cediço que no processo de individualização da pena cabe ao julgador singular, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, atribuir valor positivo ou negativo a cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, sempre de forma fundamentada, devendo tal fundamentação decorrer do exame de fatos objetivamente considerados, eis que, a partir desta análise será fixada a pena-base no
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo o critério trifásico consagrado à sua dosagem.

No caso em apreço
,
da leitura da sentença de fls. 91/92, observo que o magistrado sentenciante,

ao examinar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável apenas à
culpabilidade,
fixando a pena-base em
04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 20(vinte) dias-multa,
assim fundamentando sua decisão:
¿Dosimetria. Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a
culpabilidade é acentuada, uma vez que quando do cometimento desta infração penal, o acusado teve sua liberdade concedida no período da manhã, voltando a delinquir mesmo de 24 horas após ser solto.
O acusado não ostenta antecedentes. Não há elementos para aferir sua personalidade e nem a conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que concerne às circunstâncias e às consequências, afiguram-se normais à espécie. Por fim, o comportamento da vítima nada contribuiu para os crimes. Assim, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 6 (meses) de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
. Na segunda fase inexiste circunstância atenuante. Presente a agravante da reincidência. Nestes termos, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena provisória em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa. Na terceira fase há
causa de aumento do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, exasperando a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual chega-se a pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, atualizados desde a data do crime. Fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, uma vez que o acusado já possui condenação com trânsito em julgado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não estar presente o requisito objetivo do artigo 44, I e II do Código Penal (pena superior a 4 (quatro) anos e não ser o acusado reincidente em crime doloso). O acusado também não faz jus à concessão do sursis, porquanto é reincidente em crime doloso (artigo 77, I).

Atento aos fundamentos do
decisum
tenho que deve ser mantido o desvalor atribuído a
culpabilidade
, a qual revela que o acusado é propenso a prática de delitos, visto que, mesmo possuindo experiência anterior no cárcere, permaneceu praticando crimes visando lucro fácil, eis que
¿teve sua liberdade concedida no período da manhã, voltando a delinquir menos de 24 horas após ser solto¿
.

Ademais, o
modus operandi
da ação delituosa demonstra a ousadia e o desprezo do recorrente pelas regras da sociedade, justificando, juntamente com a reiteração da conduta, a exasperação da reprimenda, nos termos em que foi estabelecida, considerando que o delito de furto qualificado impõe uma pena mínima de
02(dois) anos e máxima de 08(oito) anos
, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto.
Do pleito de Exclusão da Agravante da Reincidência.

Acerca da exclusão do aumento relativo à majorante da reincidência, tenho que assiste razão ao apelante.

Segundo dispõe o art. 63 do CPB.
¿Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.¿

In casu,
atenta a certidão de fl. 104, constata-se que o apelante não possui registro de sentença com trânsito em julgado, anterior ao delito em exame, sendo imprescindível a exclusão do aumento de 1/6 relativo a reincidência, devendo ser mantida, nessa fase, a pena anterior de
04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 20(vinte) dias multa.

3ª fase

Presente a

causa de aumento do
repouso noturno
,
disposta no art. 155, § 1º do CPB
, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), totalizando em
06(seis) anos de reclusão e pagamento de 26(vinte e seis) dias-multa
, a qual torno concreta e definitiva, a ser cumprida em
regime, inicial,

semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º ¿b¿ do CPB.
Da substituição da pena por restritiva de direito.

Em seguida, pugna o apelante pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Todavia, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, tendo em vista que o apelante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do CPB.

Isso posto,
conheço do

recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para excluir o aumento relativo a reincidência, redimensionando a pena para
06(seis) anos de reclusão e pagamento de 26(vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime, inicial,

semiaberto,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém,Pa, 28 de janeiro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora